Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-89.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000700-89.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, CRISTINA SILVA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000700-89.2021.8.05.0258,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e, como Apelada,
FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mantendo-se a sentença integralmente
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .